Tribunal: STF
Processo: Rcl 77556
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. TEMA 1075 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Trata-se de agravo regimental interposto por JSL S.A. em face de decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, que negou seguimento à reclamação constitucional por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.As questões em discussão consistem em saber: i) se é possível o conhecimento de reclamação, em situações excepcionais, quando não esgotadas as instâncias ordinárias e ii) se a questão relativa à competência territorial foi corretamente suscitada e analisada à luz do Tema 1075 da Repercussão Geral.



    III) RAZÕES DE DECIDIR



    3.A exigência de esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento da reclamação, pode ser flexibilizada em situações excepcionais. Em se tratando de controvérsia referente à competência absoluta — matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e declarável de ofício (art. 64, § 1º, CPC) —, reconhece-se a configuração de hipótese excepcional apta a justificar o processamento da reclamação constitucional.



    4.No julgamento do Tema 1075 declarou-se a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 e assentou-se que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990. 



    5.No caso, a ação civil pública foi ajuizada perante a Vara do Trabalho de Alto Araguaia/MT e os fatos se referem unicamente a irregularidade cometidas no estabelecimento localizado em Alto Taquari/MT.



    6.Nesse contexto, não se trata de restringir os efeitos da coisa julgada em razão dos limites territoriais da competência do órgão jurisdicional prolator da decisão, mas, sim, de vincular a eficácia da tutela concedida ao exato contorno fático delineado na exordial e ao pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho.



    7.Eventual intenção do Ministério Público do Trabalho de conferir amplitude regional à tutela jurisdicional pretendida deveria ter sido manifestada desde o ajuizamento da ação, escolhendo-se o foro da capital do Estado como sede da propositura, nos exatos termos fixados pelo STF no Tema 1075.



    IV) DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e restabelecendo os termos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos autos do Processo nº 00001302-54.2011.5.23.0021.